Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Associação. Representação processual irregular. Impossibilidade de ser sanada.
1 – A representação, em juízo, por presidente de associação de classe que não foi eleito (nem mesmo chegou a ser convocada assembleia para tal finalidade), mas reconduzido por ato da diretoria, sem poderes para a recondução, e está no exercício do cargo por período muito superior ao permitido pelo estatuto, é irregular, e não permite seja concedido prazo para sanar o vício, devido a necessidade de se convocar assembleia dos associados.
2 – O defeito de representação processual, se não é passível de correção, ainda que fosse concedido prazo para tanto, leva o indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito.
3 – Inicial indeferida e processo julgado extinto sem resolução do mérito.